Tribunal: STF
Processo: HC 268402
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isaias de Lima Barreto contra decisão monocrática do Relator do HC 1.014.251/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 85-94).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. art. 157, § 2º, I e II , do Código Penal (evento 2, fls. 39-77).

No presente writ, a Defesa alega a inidoneidade da fundamentação da fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena. Argumenta que a pena restou fixada em patamar inferior a 8 anos. Ressalta que o paciente é primário e que as circunstâncias judiciais não foram consideradas desfavoráveis. Pugna pela superação do verbete da Súmula 691/STF. Sustenta a violação ao teor das Súmulas 718 e 719/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 85-94):

“(...)
A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
Do voto condutor do acórdão recorrido, extraem-se as seguintes razões de decidir (fls. 41-42):
Réu Isaías. 
2º fato - Roubo duplamente majorado. 
A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excedeu o ordinário. O réu não possui antecedentes (Ação Penal - Evento 3 - PROCJUDIC21 - págs. 45/47). 
Personalidades, sem tons dissonantes. 
A conduta social não foi desabonada nos autos. 
Os motivos são comuns à espécie, no caso do roubo, a obtenção de lucro fácil. 
As circunstâncias e consequências do crime mostraram-se nitidamente mais gravosas, como já referido quando da dosimetria da pena do corréu. 
Não consta tivessem as vítimas contribuído para o ocorrido. 
À luz de tais moduladoras, fixo a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão. 
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes. 
Na 3ª fase, pela adjetivadora remanescente - emprego de arma de fogo (lei vigente ao tempo do fato), a pena vai aumentada em 1/3. 
A sanção, então, resulta em 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. 
O regime de cumprimento da pena é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º do CP, em face da extrema gravidade do crime, tanto que tisnadas as moduladoras circunstâncias e consequências. 
Em face da apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena de multa em 40 dias-multa, à razão unitária mínima.”
Ao tratar das circunstâncias e consequências do crime do corréu, o Tribunal assim se pronunciou (fl. 40): 
“As circunstâncias do crime mostraram-se nitidamente mais gravosas, porquanto praticado o delito em concurso de agentes, com invasão à residência habitada, em plena luz do dia, sendo 2 as pessoas subjugadas à ação armada. 
Embora o concurso de agentes também constitua causa majorativa, desloco sua valoração para esta 1ª fase do processo dosimétrico, ao invés de constar na 3ª fase, porque, como se verá adiante, no momento dosimétrico derradeiro, será aplicada apenas a adjetivadora remanescente do emprego de arma de fogo.
(...)
As consequências efetivamente extrapolaram o ordinário, porque o prejuízo causado com a ação ilícita foi de monta - R$ 4.340,30 -, diante da não recuperação dos bens subtraídos.
É verdade que a perda patrimonial é inerente aos delitos desta natureza. Entretanto, quando de monta o prejuízo, ou mesmo quando de valor inestimável, deve sim repercutir no apenamento básico, pela maior gravidade das consequências.”
Observa-se que o Tribunal de origem destacou a análise desfavorável das circunstâncias judiciais - circunstâncias e consequências do crime - para justificar o regime mais grave. 
Dessa forma, mesmo o paciente primário e a pena reclusiva fixada em 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição negativa das circunstâncias judiciais e da maior gravidade do fato, conforme motivação acima exposta, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3º do Código Penal (CP).
Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
(...)
Ante o exposto, denego o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente